Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717792-93.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA RIBEIRO CHAVES RAMOS RECORRIDO: ROYAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado no qual a parte recorrente solicitou a dilação do prazo para recolhimento das custas processuais e do preparo de forma extemporânea, ou seja, fora do prazo de 48 horas corridas, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, ( ID n.o 58257585). É certo que a Lei 9.099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser comprovado nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, § único c/c 42, § 1o, ambos da Lei 9.099/95. O recorrente deverá atentar, porém, que o referido prazo não é de dois dias, e sim de 48 horas, procedendo-se à contagem, portanto, minuto a minuto. Além disso, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro .Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995). Logo, conforme se observa da aba expedientes do PJE, em 03/02/2025, às 00:00h, houve registro de ciência da decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo. O prazo se esgotou em 05/02/2025, às 00:00hrs. O pedido de dilação do prazo, sem qualquer justificativa, foi apresentado somente às 23:37hrs do dia 05/02/2025, quando o recurso já era deserto. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, e art. 11, inciso XIII, do RITR. A parte recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora